Tribunal: TJSP
Processo: 0005589-37.2023.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. V. acórdão prolatado por esta Colenda Câmara de Direito Criminal que abordou de forma clara as matérias ventiladas pelo embargante, com exposição dos fatos e motivos jurídicos de forma coerente, pelo que não há que se falar no vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. V. acórdão prolatado por esta Colenda Câmara de Direito Criminal que abordou de forma clara as matérias ventiladas pelo embargante, com exposição dos fatos e motivos jurídicos de forma coerente, pelo que não há que se falar no vício suscitado. Os embargos declaratórios não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial, não verificados na espécie. Embargos de declaração rejeitados.